Tribunal: STF
Processo: Rcl 32664
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.
Relatório 
    1. Embargos de divergência no agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação opostos por Nelio dos Santos Barbosa e outras contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO E “QUESTÃO DE ORDEM”. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A RECLAMAÇÃO. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL E “QUESTÃO DE ORDEM” NÃO CONHECIDOS” (doc. 64).
    2. Publicado esse acórdão no DJe de 15.6.2020, Nelio dos Santos Barbosa e outras opõem, tempestivamente, embargos de divergência (doc. 65). 
    3. Os embargantes alegam que “os presentes embargos de divergência, possuem como o seu dissenso principal (dentre outros subsequentes), o acórdão da 2ª Turma, confirmando a decisão teratológica do TJRJ, que negou seguimento ao recurso extraordinário, data vênia, equivocadamente, entendendo que a questão de direito constitucional não possuía repercussão geral e lhe aplicou o Tema nº 660/STF” (fls. 1-2, doc. 65).
    Apontam “divergência do acórdão da 2ª Turma, especificamente, relacionada à violação ao princípio do contraditório (como sendo um direito fundamental garantido pela CF/art. 5º/inc. LV); e, que tratou os iguais com desigualdade” (fl. 7, doc. 65).
    Requerem “1 - se, a efetivação do exercício de direito, garantindo a oportunidade dos litigantes contraditarem, a prova admitida em favor da parte adversária, como uma norma cogente; ou, 2 - a apreciação da mesma prova pelo juiz, o qual, mesmo sem a salvaguarda do contraditório, a ela venha a se reportar na sua ‘decisão surpresa’??? E, a seguir (nos termos da CF. e do CPC.), esperam, ainda, a reforma de todas e quaisquer decisões prolatadas, a partir da decisão rescindenda e teratológica, a ser declarada, absolutamente, nula de pleno direito, por haver causado prejuízo aos embargantes” (sic, fls. 15-16, doc. 65).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste aos embargantes.
    5. No art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe:
    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 
    No Código de Processo Civil se estabelece:
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia”.
    Os embargos de divergência somente são cabíveis quando, em agravo ou em recurso extraordinário, há divergência entre as Turmas ou entre as Turmas e o Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
    Na espécie vertente, o acórdão foi proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal em reclamação. Não há previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdãos proferidos em reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONFRONTO JURISPRUDENCIAL ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.043, INCISOS I E III, DO CPC (APÓS AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.256/2016) E NO ARTIGO 330 DO RISTF. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. À luz das regras encartadas nos artigos 1.043, II e III, do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência dirigidos a esta Corte somente são cabíveis contra acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário ou agravo de instrumento.2. Inexiste previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal.3. In casu, o acórdão combatido foi proferido no julgamento de agravo regimental em reclamação, ação de competência tipicamente originária desta Corte (art. 102, I, l, CF), o que desautoriza o manejo dos embargos divergentes.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da reclamação é inviável na via estreita dos embargos divergentes, instrumento jurídico de impugnação destinado, exclusivamente, à uniformização da jurisprudência interna deste Tribunal.5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO, com determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Rcl n. 5.687-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Plenário, DJe 1º.7.2020).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL PLENO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Os embargos de divergência somente são cabíveis de decisões proferidas pelas Turmas em recurso extraordinário e em agravo de instrumento (art. 330 do RISTF). Incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdãos do Tribunal Pleno em reclamação. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão unânime” (Rcl n. 2.020-ED-EDv-AgR/PR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 26.5.2006).
    O cabimento dos embargos de divergência restringe-se apenas aos julgados proferidos em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, o que não se tem na espécie. 
    6. Pelo exposto, não conheço dos embargos de divergência, por incabíveis.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora